Tribunal: TJDFT
Processo: 0714602-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DISCUTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA (FORMA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC). POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 8a Turma Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em face da decisão que suspendera o cumprimento de sentença até o julgamento definitivo de outro agravo de instrumento, no qual se discute a inexigibilidade do título executivo e os critérios de atualização monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão ou contradição no acórdão recorrido quanto à inaplicabilidade do Tema n. 864 do STF ao caso, bem como no que tange à possibilidade de expedição de valores relativos à suposta parcela incontroversa, com base no Tema n. 28 do STF; (ii) definir se a oposição dos embargos caracteriza intuito manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a decisão enfrentou de modo claro e fundamentado todas as teses relevantes, incluindo as teses relativas aos Temas n. 28 e 864 do STF, apontando expressamente a ausência de parcela incontroversa diante da divergência de valores entre as partes e dos parâmetros fixados pelo juízo de origem.
5. A insurgência do embargante revela mera insatisfação com o resultado do julgamento e tentativa indevida de rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com os fins legalmente admitidos para os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.
6. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de recurso que apenas repete fundamentos já analisados, prolongando indevidamente a conclusão do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de embargos de declaração conhecido e não provido. Multa aplicada pelo caráter protelatório do recurso.
Teses de julgamento:
1. Não configura omissão ou contradição o não acolhimento de fundamentos já analisados pelo acórdão embargado, ainda que contrários ao interesse da parte.
2. A existência de controvérsia sobre o valor devido impede a caracterização de parcela incontroversa para fins de expedição de requisitório, mesmo à luz da tese firmada no Tema n. 28 do STF.
3. A oposição de embargos de declaração com o único objetivo de rediscutir matéria já decidida caracteriza intuito manifestamente protelatório e autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.